Tribunal: TJDFT
Processo: 0750288-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE.
1. O executado comprovou que parte do valor penhorado no juízo de origem tem natureza de verba alimentar, pois depositado sob a rubrica de auxílio emergencial do Governo Federal, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no período da pandemia de COVID-19.
2. Aplica-se, in casu, a recomendação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual orienta que o valor recebido a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não será objeto de penhora, por se tratar de bem impenhorável na forma do art. 833, IV e X, do CPC c/c o art. 5o da Resolução/CNJ no 318/2020.
3. Recurso provido.